Tribunal: TJES
Processo: 5000293-47.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000293-47.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA e outros
RECORRIDO: VALMIR GONCALVES FREIRE
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DA FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. DESISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO E SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO EMPRÉSTIMO NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO REQUERIDO AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000293-47.2023.8.08.0011

Recorrente: BANCO VOTORANTIM S/A

Recorrido: VALMIR GONCALVES FREIRE

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID. 7206217).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO VOTORANTIM S/A,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, ilegitimidade passiva
ad causam;
b)
que a sentença merece reforma, com a improcedência do pleito autoral;
b)
a regularidade da contratação do empréstimo;
c)
em caso de manutenção do cancelamento do contrato de empréstimo, a condenação da clínica requerida (KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA
)
à devolução do valor recebido.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente, pois restou evidenciado, na situação em apreço, que o banco integra a cadeia de fornecedores de serviços, de modo a caracterizar a sua responsabilidade solidária.

Com efeito, pela simples leitura da cédula de crédito bancário colacionada no ID 7205760, consta expressamente em tal documento a especificação do produto/serviço financiado (“Procedimentos Médicos, Procedimentos Odontológicos ou Procedimentos Estéticos”) e também o fornecedor do indigitado serviço, a saber: “DR856 KALlL VON HELD ODONTOLOGIA LTOA (32.461.595/0001-79.”

Assim, restou satisfatoriamente comprovada a intermediação do banco recorrente na relação jurídica em comento, já que o financiamento foi contratado pelo recorrido exclusivamente para a prestação de serviços odontológicos com a parte recorrida KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA
.

Quanto ao mérito, entendo que agiu com acerto o juízo de origem ao declarar o cancelamento da cédula de crédito bancário, isto em razão do recorrido ter solicitado o desfazimento do negócio jurídico logo após a avença e também por sequer ter usufruído do serviço contratado.

Além do mais, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...] embora tenha havido contratação pelo autor, que não nega tal fato, considero como plausível o desfazimento do negócio jurídico, tendo em vista que ele sequer se utilizou do serviço contratado, bem como manifestou expressamente não ter intenção de manter a avença, especialmente porque tentou pelas vias administrativas cancelar o contrato junto à parte requerida, não logrando êxito. Deste modo, tenho que a manutenção do contrato se traduziria em manifesta desvantagem ao consumidor, que estaria obrigado a pagar por um serviço que não utilizou, o que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor”
(
sic
– ID 7206190, negritei).

Em relação ao pedido do banco recorrente de condenação da clínica requerida (KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA
)
à devolução do valor recebido pelo empréstimo entabulado pelo recorrido/autor, importante ressaltar que não fora colacionado aos autos o indigitado comprovante de transferência bancária em favor da clínica recorrida, somado ao fato de que o banco recorrente poderá, caso queira, se valer de ação regressiva em desfavor de tal clínica para eventual ressarcimento do valor correspondente.

Desse modo, a manutenção da sentença de 1º grau, nos termos em que foi proferida (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO VOTORANTIM S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente
em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)